Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI No 11.340/2006). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO PARA APROXIMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a ambas as infrações e, no que tange ao descumprimento, a atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação, em especial o valor da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica; (ii) analisar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando há suposto consentimento da ofendida para a aproximação; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da conduta social com base em processos em curso e à incidência da agravante de violência contra a mulher; e (iv) avaliar a adequação da condenação por danos morais e do respectivo valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como os depoimentos de testemunhas policiais, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.
4. O consentimento da ofendida para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico primariamente tutelado é a Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato do delito, tornando irrelevante a anuência da vítima para a configuração do crime.
5. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não pode ser utilizada para exasperar a pena-base a título de conduta social desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica) ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) configura bis in idem, porquanto a prática do delito no contexto de violência doméstica é circunstância elementar do próprio tipo penal.
7. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, devendo o montante ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cabendo a análise da hipossuficiência do réu ao juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima para a aproximação do agressor é irrelevante para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. 2. Configura 'bis in idem' a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva, por ser a violência doméstica elementar do tipo."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 33 , 44 , 61, II, 'a' e 'f' , 69 , 77; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 444/STJ; Súmula no 588/STJ; Súmula no 26/TJDFT.